Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DERIVADA DE CONTRATO DE MÚTUO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA. VALOR COBRADO AQUÉM DO VALOR DE MERCADO À ÉPOCA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Diante da inércia da parte, em recorrer da decisão que manteve o valor arbitrado a título de honorários periciais ou comprovar o recolhimento da quantia, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. No caso, em razão da preclusão da prova pericial visando à avaliação do bem, apenas com a análise da documentação juntada aos autos, não restou demonstrado que o imóvel foi alienado por valor aquém do valor de mercado à época da alienação.
3. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido, por falta de elementos nos autos que comprovem que o imóvel foi vendido por valor aquém do seu valor de mercado à época.
4. Recurso conhecido e desprovido.